Tribunal: TJES
Processo: 0002188-74.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002188-74.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAUL MATHEUS SANTOS DIAS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002188-74.2018.8.08.0021

APELANTE: RAUL MATHEUS SANTOS DIAS

Advogados do(a) APELANTE: BRUNA KAROLAYNE PEREIRA BISPO DA SILVA - ES36091, KELLEN OLIVEIRA DIAS - ES34086-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VETORIAL FUNDAMENTADA EM ATO INFRACIONAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por Raul Matheus Santos Dias contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP), fixando a pena em 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postula a redução da pena para o mínimo legal e a aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa no patamar de 1/6 cada, de forma individualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada de forma proporcional e fundamentada, com destaque para a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se as atenuantes reconhecidas devem implicar maior redução da pena intermediária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A premeditação da conduta, conforme fundamentos específicos extraídos da dinâmica dos fatos e da fundamentação da sentença, autoriza a valoração negativa da culpabilidade, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 1318.

4. A valoração negativa da personalidade com base em ato infracional análogo a roubo majorado é indevida, pois a jurisprudência do STJ não admite o uso de atos infracionais pretéritos como fundamento para exasperação da pena-base.

5. As consequências do crime extrapolam o tipo penal, tratando-se de vítima jovem, sendo legítima sua valoração negativa, conforme fundamentos concretos extraídos dos autos.

6. A utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima permite o aproveitamento de uma das qualificadoras na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e a outra para qualificar o crime.

7. O reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa autoriza a redução da pena intermediária em 1/3, resultando em pena definitiva de 15 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem configurar reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A premeditação pode ser valorada negativamente na análise da culpabilidade desde que não constitua elementar do tipo nem seja elemento ínsito de qualificadora.

Ato infracional análogo a crime não pode ser utilizado para exasperar a pena-base com fulcro na personalidade do agente.

Para mensuração das consequências do crime, é legítima a fundamentação que destaca o fato de o réu cometer homicídio contra pessoa jovem.

É admissível utilizar uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para agravar a pena-base, sem configurar bis in idem.

A redução da pena pela incidência de atenuantes pode atingir o patamar de 1/3, valoradas elas no patamar isolado de 1/6 (um sexto).

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 121, § 2º, III e IV; CPP, art. 593, III, "c", e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.174.028/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, j. 08.05.2025, DJEN 13.05.2025; STJ, HC 927.384/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 06.12.2024; STJ, REsp 2.058.971/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024, DJE 12.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002188-74.2018.8.08.0021

APELANTE: RAUL MATHEUS SANTOS DIAS

Advogados do(a) APELANTE: BRUNA KAROLAYNE PEREIRA BISPO DA SILVA - ES36091, KELLEN OLIVEIRA DIAS - ES34086-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAUL MATHEUS SANTOS DIAS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (ID 10123800, vol. 02, parte 02, pp. 148/151) por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

O apelante apresentou razões recursais (vol. 02, parte 02, pp. 160/171) pleiteando a redução de sua pena para o mínimo legal. Requer, ainda, a aplicação das atenuantes no patamar de 1/6 (um sexto) cada, de forma individualizada.

Quanto aos fatos, emerge da Denúncia que, no dia 01/4/2018, às 00h48, na Rua Carangola, nº 121, Bairro Praia do Morro, em Guarapari, o réu Raul, agindo de forma livre e consciente, com
animus
necandi
e em unidade de desígnios com o réu Evandro Silva Santos, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Walace da Gloria Miguel, causando-lhe lesões que ocasionaram sua morte.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, estava ocorrendo um baile funk chamado “Social Crazy”, onde a vítima estava.

Segundo a peça acusatória, Raul chegou ao evento e entrou na festa para ver se o seu desafeto ali se encontrava.

Minutos depois, Raul saiu da festa e se encontrou com Evandro, pedindo que o levasse de moto até o Bairro Adalberto Simão Nader para buscar uma arma de fogo.

Retornando, Raul tentou novamente entrar no evento, mas foi impedido por um segurança, que notou a existência da arma em sua cintura. O réu, então, sacou a arma, apontou para os seguranças da festa e disse que entraria de qualquer jeito para fazer um “acerto de contas” e que ninguém o impediria.

Na sequência, entrou na festa e executou a vítima com dois tiros no peito e um na cabeça. Logo após, evadiu-se e seguiu caminho até Evandro, que o esperava estrategicamente com a moto posicionada e ligada atrás de um carro.

Momentos depois, Raul foi preso em flagrante delito, tendo sido encontrado com um pino de cocaína.

De acordo com a denúncia, o crime foi cometido por motivo torpe, decorrente de fatos relacionados ao tráfico de drogas, de modo a dificultar a defesa da vítima, gerando, ainda, perigo comum.

Após a instrução processual, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela condenação do réu Raul, absolvendo o corréu Evandro.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
da
s
tese
s
lançada
s
pela defesa.

Em relação ao mérito, a defesa técnica não se direciona à justiça da condenação, mas sim a respeito do erro/injustiça na aplicação da pena.

Desse modo, com fulcro no artigo 593, III, "c" e § 2º, do Código de Processo Penal, caso seja acolhida a tese defensiva, caberá a este Tribunal proceder à retificação da pena.

Na primeira fase dosimétrica, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri exasperou a pena-base mediante análise desfavorável dos vetores da
culpabilidade
do agente,
personalidade

e
consequências

do crime, fixando-a em 23 (vinte e três) anos de reclusão, com arrimo na seguinte fundamentação:

“
Vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é altamente reprovável, porque ceifou a vida da vítima, de forma premeditada, efetuando os disparos na vítima sem falar nada com a mesma, tendo inicialmente saído do local onde a vítima estava, buscado a arma de fogo, retornando ao local onde a vítima estava, invadido a festa onde a vítima estava e efetuado os disparos na vítima, conforme conjunto probatório;
seus antecedentes são imaculados; não há como se aferir a conduta social do réu, não havendo provas nos autos;
sua personalidade é voltada para a prática de crimes, vez que respondeu a procedimento por ato infracional na Vara da Infância e Juventude de Guarapari por ato infracional análogo ao crime de roubo com causa de aumento, sendo condenado, conforme documentação anexa
; os motivos foram quesitados, não sendo reconhecida a tese da acusação, razão pela qual deixo de valorá-los negativamente nesta fase; as circunstâncias foram utilizados para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-los nesta fase;
as consequências extrapenais foram graves, causando grande revolta e insegurança na sociedade de Guarapari, especialmente na localidade do bairro Praia do Morro, em função do crime ter sido praticado em um local com grande circulação de pessoas, em uma festa com aproximadamente 200 pessoas, e ser cometido se forma covarde e violenta, havendo 04 lesões na vítima produzidas por projeteis de arma de fogo, atingindo nas regiões temporal esquerda, torácica direita, torácica esquerda e planta do pé esquerdo, conforme conjunto probatório, especialmente o laudo de exame cadavérico de fls. 35/36 e diagrama às fls. 37 e 38, estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, conforme depoimentos prestados nos autos. Convém mencionar, que também foram gravíssimas, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo a mãe da vítima enterrado o filho, causando uma inversão na ordem natural da vida, que é dos filhos enterrarem os pais, acarretando uma perda imensurável a mãe da vítima, conforme depoimentos contidos nos autos, especialmente o depoimento da mãe da vítima às fls. 28/30 do inquérito policial, registrando que o crime praticado pelo acusado condenou a mãe da vítima e seus familiares a viver sem a presença da vítima por toda a vida, não tendo prazo nessa “condenação”, gerando consequências em todos os dias da vida da mãe e dos familiares da vítima.
Registro que a vítima foi assassinada quando possuía 20 (vinte) anos de idade, conforme documento à fl. 32 do inquérito policial, ficando impossibilitada de constituir família e conviver com seus familiares e amigos, diferente da situação do condenado; o comportamento da vítima não contribuiu para o evento, não havendo prova em contrário nos autos, conforme conjunto probatório”

Em relação à
culpabilidade
, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1318, a c. Corte Cidadã definiu as teses de que (1) a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; (2) A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto (STJ, REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Destarte, a premeditação constitui fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade, porquanto tal circunstância não está intrinsecamente abarcada na tipologia do delito de homicídio e, ademais, o juízo primevo indicou a reprovabilidade acentuada da conduta do réu.

No que tange à
personalidade
do agente, avaliada negativamente pelo juiz sentenciante sob o fundamento de que o réu possui condenação por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, tal valoração não pode subsistir. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que anotações de atos infracionais pretéritos não se prestam a exasperar a pena-base, seja a que título for — maus antecedentes, conduta social ou personalidade (STJ, HC n. 927.384/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024).

Por sua vez, quanto às
consequências
indicadas pelo juízo primevo, destaca-se que o fato de o recorrente cometer homicídio contra pessoa jovem, nos termos da jurisprudência do STJ, desborda do tipo penal
1
.

Desse modo, constata-se que fora excluída uma das três vetoriais avaliadas negativamente pelo juízo
a quo
.

Nada obstante, rememoro que, julgando o Tema nº 1214 sob a sistemática de recursos especiais repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que não implica
reformatio in pejus
o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença (STJ, REsp 2.058.971/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 28/8/2024. DJe: 12/9/2024).

Nesses termos, verifica-se que foram reconhecidas duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença:
(III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
).

Assim, uma delas pode ser utilizada na primeira fase dosimétrica, enquanto a outra para qualificar o delito. Nesse prisma, as
circunstâncias
do delito desfavorecem o réu, pois utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima.

À vista do exposto, permanecem avaliadas negativamente três circunstâncias judiciais, razão pela qual mantenho a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão, patamar este que se revela proporcional diante das circunstâncias gravosas do delito.

Na segunda fase, incidem as atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Neste tópico, o juízo primevo reduziu a pena em dois anos. Ocorre que, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a fração elegível para a hipótese é de 1/3 (um terço)
2
, ou seja, cada circunstância atenuante equivale à fração de 1/6 (um sexto). Desse modo, a pena intermediária será de 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não há causas de aumento e de diminuição de pena. Assim, fixo a pena definitivamente em
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime, inicialmente, fechado.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo a pena do apelante nos termos acima consignados.

É como voto.

1
STJ, AgRg no AREsp n. 2.388.909/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.

2
“Quando à pena aplicada, a jurisprudência desta Corte estabelece ainda que a fração de 1/6 deve ser aplicada para cada circunstância atenuante, salvo justificativa concreta para fração diversa” (AREsp n. 2.144.285/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)